Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721162-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0713998-24.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa, em resumo, que não há fundamento para a segregação cautelar do paciente, pois não há elementos concretos que indiquem que, em liberdade, ele possa oferecer algum risco algum risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduziu que o risco de reiteração delitiva não é argumento idôneo para embasar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que essa não é uma tarefa do Judiciário, mas de polícia do Estado. Ademais, não cabe fazer conjecturas sobre o que o investigado poderia fazer se colocado em liberdade. Também afirmou a medida é desproporcional, pois implica tratamento mais severo que o decorrente de eventual sentença condenatória, pois, provavelmente, não será imposto o regime inicial fechado. Ainda, destacou que a quantidade de droga apreendida não foi significativa e que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e tem residência fixa no distrito da culpa. Outrossim, argumentou que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a soltura, como forma de prevenção ao novo coronavírus nas unidades prisionais, em casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é o caso do delito que foi imputado ao paciente. Acrescentou que o art. 316, § único, do Código de Processo Penal determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, sob pena da medida ser considerada ilegal. Ademais, no caso, o paciente encontra-se preso desde 02-março-2020, portanto há mais de 120 (cento e vinte) dias, o que caracteriza evidente excesso de prazo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que já foi impetrado “habeas corpus” em favor do paciente, relativamente ao mesmo crime, e esta Turma decidiu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Confira-se a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA RECENTEMENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Suficiente a prova da materialidade, diante do laudo de exame preliminar, uma vez que constatou a presença de cocaína para algumas das substâncias apreendidas, ainda que em outras o resultado tenha sido. Outrossim, não se pode afirmar, como pretende a Defesa, que a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, até porque, conforme depoimento das testemunhas policiais, parte do entorpecente foi descartada no vaso sanitário e na caixa de gordura. 3. Na hipótese vertente, conforme registrou a eminente Magistrada "a quo", apesar de ser tecnicamente primário, o paciente foi preso em flagrante recentemente e, perante o Núcleo de Audiência de Custódia, teve concedida em seu benefício a liberdade provisória, com a decretação de medidas cautelares diversas. Observa-se, assim, o risco evidente de reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. Precedentes. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1240632, 07063673220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o “mandamus” não deve ser conhecido em relação aos temas que já foram apreciados. Feitas tais considerações, observa-se que, no dia 10-junho-2020, a autoridade indicada como coatora manifestou-se pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando que tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciaram pela conveniência da medida no caso dos autos e que não sobrevieram fatos novos para justificar sua revogação, “in verbis”: A conveniência da liberdade dos denunciados GABRIEL e LEONARDO foi recentemente apreciada pelo e. TJDFT, em sede de HC, conforme seguintes ementas: (...) 0706367-32.2020.8.07.0000 – LEONARDO RIBEIRO DA SILVA (...) Da mesma forma, o STJ apreciou os recursos da Defesa e, no mérito, negou provimento a liberdade postulada pelos denunciados GABRIEL e LEONARDO, conforme decisões anexas. Assim, indeferida a liberdade provisória de GABRIEL e LEONARDO, por duas instâncias superiores, e não havendo fatos novos, MANTENHO A PRISÃO. À Defesa dos denunciados para apresentação da defesa prévia nos termos do art. 55 da LAD. (ID 17384221) Assim, ao que parece, foi observado o disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que houve reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Ademais, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que se trata de crime praticado por três agentes e a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Aliás, no que diz respeito à alegação de que não é conveniente manter a segregação cautelar do paciente em razão da maior suscetibilidade do ambiente prisional à propagação do novo coronavírus, registre-se que não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No entanto, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Acrescente-se que não há razão para a concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator